Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-13.2017.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004054-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA - CPF: 545.020.201-68 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLARICE MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – FORTES INDÍCIOS DE DEFEITO NO MEDIDOR – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em se tratando de Ação com fundamento em cobranças alegadamente excessivas, para garantir à Autora/Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC), é imprescindível a dilação probatória, sobretudo quando presentes robustos indicativos de irregularidade na medição de consumo. Sentença cassada, com o retorno dos autos para a produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Clarice Monteiro Santos Flora
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Fatura Indevida c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em preliminar, a Apelante argui cerceamento ao seu direito de defesa, por não ter sido realizada a prova pericial.

Argumenta que desde o início da demanda requereu a produção da prova técnica, para comprovar que as faturas estão incorretas, já que incompatíveis com a realidade de consumo de energia da sua residência.

Afirma que tem o direito de comprovar que o medidor apresenta defeito e que essa falha na prestação do serviço da Concessionária acarretou a cobrança das faturas excessivamente desproporcionais à realidade da sua moradia. Trouxe fotografias para comprovar os eletrodomésticos que guarnecem o imóvel.

Assim, pugna que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

No mérito, almeja a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Embora intimada a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante ajuizou a Ação em 30/05/2017, porque não se conforma com o valor das faturas de energia elétrica emitidas pela Concessionária Recorrida.

Afirmou que o imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora é extremamente simples, que reside sozinha e que nada justifica o alegado consumo e os valores cobrados.

Argumentou que se dirigiu ao PROCON; contudo, a Energisa S.A. sequer compareceu naquele Órgão.

Sustentou que também tentou resolver a questão diretamente na Concessionária; todavia, foi informada que a fatura de março de 2017, com a cobrança mensal de 1873 kWh (R$ 1.508,95) foi lançada por estimativa, por suposta média de consumo.

Aduziu que muitos meses antes de promover a demanda tem tentado resolver a situação, pois o valor das faturas aumenta a cada mês.

Dentre outros pedidos, requereu a realização de perícia técnica para aferir o consumo real mensal, com base nos eletrodomésticos existentes no imóvel.

Com a petição inicial, juntou diversas faturas e fotografias da sua residência.

Na Contestação, a Energisa alegou que em fevereiro de 2017, não houve faturamento e, por esse motivo, ocorreu o acúmulo para o mês de março de 2017, o que justifica a cobrança.

Ao impugnar a peça de defesa, a Autora/Apelante argumentou ser de suma importância a perícia, para que seja afastada qualquer dúvida quanto ao medidor.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de prova. A Energisa S.A. pediu o julgamento antecipado da lide. A Recorrente pediu a realização de instrução processual, com a oitiva de testemunhas.

A Juíza intimou novamente as partes para manifestar quanto ao interesse instrução processual. A Energisa reiterou o pedido de julgamento antecipado; a Autora/Apelante deixou de reiterar o pedido anteriormente formulado.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A Recorrente suscita cerceamento ao seu direito de defesa, diante da não realização da prova pericial.

Pois bem. Este caso é
sui generis
, porque a Autora/Apelante não impugna uma fatura em específico. Ela alega que desde vários meses o valor cobrado não condiz com os eletrodomésticos que são utilizados e, por esse motivo, deixou de pagar as faturas e passou a tentar resolver a celeuma tanto diretamente com a Energisa S.A., quanto por meio de reclamação no PROCON.

Aliás, conforme se extrai dos autos, a Autora/Apelante dirigiu-se ao órgão de defesa do consumidor em 09/12/2015, onde afirmou que:

[...] seu consumo é sempre em média 315,83 kwh podendo variar para pouco mais ou para menos. Acontece que suas faturas do mês 09/2015 consumo faturado 745 kwh valor correspondente a R$ 694,84, no mês 10/2015 consumo faturado em 660 kwh valor correspondente R$ 637,35, e mês 11/2015 consumo faturado em 616 kwh valor correspondente a R$ 602,50, consumo do qual é irregular vez que não corresponde com a média dos 12 meses
.

Naquela ocasião a Autora/Apelante ainda relatou que:

[...] solicitou uma vistoria vez que não realizou nenhum tipo de mudança em sua fiação e em seu medidor, no prazo legal foi entregue um laudo de verificação Metrológica IPEM/MT, no qual foi discriminado que a aferição do medidor n.º 220938, Marca LANDIS GYR instalado na unidade consumidora acima descrita [...] apresentou índices de verificação compatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria INMETRO n.º 285 de 11 de agosto de 2008.
Medidor reprovado conforme registrado no laudo n.º 4156/2015
.
(sem grifos no original)

Assim, a Autora/Apelante solicitou a revisão das faturas dos meses 09/2015, 10/2015 e 11/2015, além de explicações, pois o medidor foi reprovado.

A audiência de conciliação marcada para 19/05/2016 no PROCON não se realizou porque nenhum preposto da Energisa compareceu ao ato.

Os documentos juntados aos autos pela Concessionária Apelada confere probabilidade à tese da Apelante de que o medidor pode ter apresentado defeito, visto que o relatório de consumo da Recorrente fica evidente que no período de 29/04/2014 a 27/08/2015 seu consumo variava de 202 a 379 Kwh, entretanto, no mês de agosto de 2014 ficou acima da média (324 Kwh) e apontou consumo de 597 Kwh. A partir de setembro de 2015 a leitura passou a registrar consumo INS maior, superior a 600 kwh. Aliás, em 29/03/2017, o consumo registrado saltou para 1.873 kwh.

Inobstante essa alteração acentuada, inclusive com a informação naquele relatório de que no mês de setembro de 2015 houve
“consumo acima da média”
, não há informação de que a Energisa tenha realizado inspeção no medidor.

Assim, no meu entender, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, pois a análise da tese inicial depende de conhecimento especializado.

Em outros termos, para garantir à Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC), é imprescindível a dilação probatória, sobretudo quando presentes robustos indicativos de irregularidade na medição do consumo.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais– Consumo- Energia Elétrica- Irregularidade no medidor- Fatos relevantes que apontam para cômputo incorreto de consumo – Dilação probatória- Necessidade- Julgamento antecipado da lide – Prejuízo – Reconhecimento – Nulidade da sentença: –
Cingindo-se a controvérsia à (ir) regularidade na medição de energia elétrica na unidade de consumo titularizada pelo autor, indispensável a dilação probatória, com perícia técnica no medidor. O julgamento antecipado da lide, com a improcedência da pretensão, importou cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da r. sentença
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-SP - AC: 10414789120208260576 SP 1041478-91.2020.8.26.0576, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021). (sem grifos no original)

Imperioso, pois, o reconhecimento do cerceamento de defesa, motivo pelo qual,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento da instrução e realização de prova pericial.

Não há falar em honorários recursais, tanto pelo provimento do Apelo, quanto pelo retorno do processo à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022